Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA A RESPEITO DA PROPRIEDADE. INDÍCIOS DE VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
Havendo indícios de que o veículo foi utilizado na prática de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, sendo apreendido na posse do acusado, que consta formalmente do certificado de licenciamento como seu adquirente e, ainda, que ele é companheiro da apelante, que alega ser a real adquirente, incabível, por ora, sua restituição, diante da inequívoca dúvida criada a respeito da propriedade.
Correto o indeferimento da restituição com base no art. 118 do Código de Processo Penal: "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo"
Apelo desprovido.